Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708546-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDMUNDO CARVALHO MAUAD, ROSELI MAUAD DAHER, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Liquidação Provisória por Arbitramento proposta em seu desfavor por ROSELI MAUAD DAHER, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, MAURICIO CARVALHO MAUAD, FARID CARVALHO MAUAD BANCO DO BRASIL S/A. Em despacho de ID. Num. 33781011, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do possível não conhecimento do recurso, uma vez que as matérias arguidas não foram apresentadas ao magistrado singular para apreciação. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 34134331. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente não informou acerca da supressão de instância, uma vez que as questões apresentadas no agravo não foram expostas no juízo a quo. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 15:48:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora